Tribunal: TJSP
Processo: 1054620-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Negativa de cobertura de cirurgia e atendimento domiciliar pelo sistema "home care". Escolha do tratamento que deve ser feita pelo médico e não pelo plano de saúde. Responsabilidade da ré em dar integral cobertura configurada. Inteligência da Súmula 90 do TJSP.

Indenização por danos morais. Ocorrência. Estresse emocional que no caso não configurou mero

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Negativa de cobertura de cirurgia e atendimento domiciliar pelo sistema "home care". Escolha do tratamento que deve ser feita pelo médico e não pelo plano de saúde. Responsabilidade da ré em dar integral cobertura configurada. Inteligência da Súmula 90 do TJSP.

Indenização por danos morais. Ocorrência. Estresse emocional que no caso não configurou mero aborrecimento. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.